Tribunal: TJDFT
Processo: 0715751-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES EM CONCURSO DE PESSOAS. EXTENSÃO DE ABSOLVIÇÃO A CORRÉU. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração contra acórdão desta Câmara Criminal, que julgou improcedente a revisão criminal ajuizada pelo ora embargante. O embargante alega que o acórdão foi omisso porque se limitou a afirmar que a situação do embargante não seria idêntica à dos corréus, sem analisar detidamente o fundamento da absolvição dos menores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise das provas que resultaram na manutenção de condenação do embargante.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.

4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a improcedência da revisão criminal, destacando que a condenação do embargante se baseou em provas próprias, submetidas ao contraditório e suficientes para a formação do convencimento dos jurados.

5. Ressaltou-se, ainda, que os corréus foram julgados pela Justiça da Infância e da Juventude, com critérios distintos, não sendo possível a transposição automática dos efeitos decisórios. Assim, a tese defensiva já foi apreciada pelo Tribunal, e os embargos se limitam, apenas, ao inconformismo com o resultado, o que não configura omissão.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.